Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0703743-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) D E S P A C H O Intime-se a parte exequente sobre o cumprimento da determinação constante do acórdão, em vista dos documentos juntados pelo Distrito Federal (Id 37021967), bem como que se manifeste sobre o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 6 de julho de 2022 12:43:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator